Tribunal: TJMT
Processo: 0008616-18.2013.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008616-18.2013.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MANOEL ANTONIO CARREIRA - CPF: 759.766.768-04 (RECORRIDO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL – ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO DO MUNICIPIO – PREVISÃO LEGAL DE ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – LEI MUNICIPAL APROVADA PELA CAMARÂ LEGISLATIVA – PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ESTUDO ORÇAMENTÁRIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS AFASTADOS –
REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIDO –
RECURSO DE MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

O servidor tem o direito de progredir nos níveis da carreira de forma automática depois de decorrido o prazo previsto no artigo 15, II, da Lei Complementar no 91/2005 do Município de Barra do Garças, sem a realização de avaliação desempenho, conforme prevê o § 2o do mesmo artigo.

A aprovação de Lei Municipal que instituiu progressão funcional presume a ocorrência de estudo orçamentário, não havendo como negar sua aplicabilidade, sob falta de dotação orçamentaria, sem a prova do alegado.

No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020